Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-69.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-69.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES

APELADO: SAULO ANTONIO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS. FGTS. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. CONDENAÇÃO REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Saulo Antônio Fernandes e pelo Município de Igaporã, contra sentença que, em sede de
A
ção
O
rdinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o
R
éu ao pagamento de férias não pagas e indenização das não gozadas, limitadas ao prazo prescricional de cinco anos, com correção monetária e juros legais, além de fixar honorários advocatícios recíprocos. A sentença rejeitou os pedidos de pagamento de FGTS, décimo terceiro, recolhimento ao INSS e indenização por dano mora
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se é devida a indenização por férias não gozadas e não pagas ao servidor; estabelecer se é possível a condenação ao pagamento de FGTS, mesmo após transmutação do regime jurídico para estatutário; determinar se incide prescrição sobre os pedidos fundados no vínculo celetista anterior;
e
verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A transmutação do regime jurídico celetista para estatutário dos Agentes Comunitários de Saúde encontra respaldo na Constituição Federal (art. 198, § 4º) e na Lei nº 11.350/2006, sendo legítima a adoção do Regime Jurídico Único por lei municipal, sem violação a direito adquirido, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos.

4.
A alteração de regime jurídico importa extinção do contrato celetista e atrai a aplicação da prescrição bienal para a propositura de ações fundadas em verbas oriundas desse vínculo, nos termos da Súmula nº 382 do TST. No caso concreto, tendo a
lide
sido ajuizada mais de dez anos após a transmutação (2008), impõe-se o reconhecimento da prescrição das verbas fundadas no vínculo celetista.

5.
Férias não gozadas constituem direito social fundamental extensível aos servidores estatutários, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, sendo cabível a indenização correspondente quando inviabilizada sua fruição. A ausência de documentação comprobatória de gozo de férias em determinados períodos impõe a condenação do ente público à indenização respectiva.

6.
O regime estatutário não contempla a obrigatoriedade de depósitos de FGTS, instituto típico das relações de trabalho celetistas, não havendo previsão legal que autorize sua extensão a servidores regidos por estatuto.

7.
A ausência de demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade do autor inviabiliza a condenação por danos morais, sendo insuficiente o inadimplemento de obrigações legais para configurar abalo moral indenizável.

8.
Os documentos juntados aos autos
revelam
a regular quitação do décimo terceiro salário e do recolhimento das contribuições ao INSS,
inexistindo
provas em sentido contrário que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.

9.
Os honorários advocatícios fixados de forma recíproca, com observância da gratuidade d
e

J
ustiça e dos critérios legais (CPC, arts. 85 e 86), devem ser mantidos,
não havendo
razões para majoração ou inversão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, § 6º, 39, § 3º, e 198, § 4º; CPC, arts. 85, 86 e 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/90, arts. 15 e 22; Lei nº 11.350/2006, art. 8º; CLT, art. 791-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1543016/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2022; STJ, RMS nº 65371/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.03.2021; TJMG, Ap. Cív. nº 5037521-86.2017.8.13.0024, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 04.06.2024; TST, Súmula nº 382.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8000153-69.2020.8.05.0101
,

sendo, ao mesmo tempo, Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE
IGAPORÃ
e
SAULO ANTÔNIO FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S.

Salvador, .